Tribunal: TJDFT
Processo: 0752314-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNDAMENTOS PERSISTEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Conforme precedente, o limite do agravo é a decisão agravada, de modo que é vedada a análise de questão não apreciadas no decisum hostilizado, sob pena de violação ao devido processo legal ao implicar na odiosa supressão de instância.
2. Ao levantar fundamentos em total descompasso da fundamentação recorrida, tem-se que a interposição do agravo de instrumento vai de encontro ao princípio da dialeticidade recursal.
3. Ressalta-se ainda que o agravo de instrumento não serve para reavivar a discussão sobre matéria preclusa, não é a via eleita adequada para infirmar os fundamentos da sentença nem é capaz de desconstituir a coisa julgada já devidamente constituída nos autos.
4. Por conseguinte, uma vez que se trata de recurso manifestamente inadmissível, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nos moldes do inciso III do art. 932 do CPC.
5. Agravo interno conhecido e não provido.